Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711688-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BERNARDO COSTA MEIRELES, FERNANDA MATTA MEIRELES, ANA MARIA CURADO MATTA, MAURICIO DA SILVA MATTA, RAFAEL CURADO MATTA, MARIA EDUARDA MATTA DE ARAUJO LOBO, GIOVANNA CARVALHO RATTACASO EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 51642383), intime-se a embargada para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito